Tribunal: TJES
Processo: 5001776-02.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001776-02.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBIRATAN FERREIRA DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001776-02.2024.8.08.0004

RECORRENTE: UBIRATAN FERREIRA DA ROCHA

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) COM BASE NA LEI Nº 10.820/2003. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. TEMA 1085 DO STJ. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 382 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por UBIRATAN FERREIRA DA ROCHA em face do BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em que
a parte autora alega que é aposentado, recebe um salário mínimo mensal pelo IPASA, enfrenta dificuldades financeiras devido ao comprometimento excessivo de sua renda com empréstimos contratados junto ao banco Banestes (réu), tendo em vista que possui três parcelas fixas mensais de empréstimos totalizando R$ 589,73 (quinhentos e oitenta e nove reais, setenta e três centavos), destes sendo um empréstimo consignado: R$ 395,99 (trezentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos); dois empréstimos pessoais de R$ 149,67 (cento e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) e R$ 44,07 (quarenta e quatro reais e sete centavos), o que corresponde a mais de 40% (quarenta por cento) de sua renda mensal, ultrapassando o limite legal de 30% (trinta por cento) permitido para consignados. Em razão disso, requer a condenação do banco requerido à restituição dos valores cobrados indevidamente; além de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 12063313), a qual transcrevo o dispositivo, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 12063323). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que sejam acolhidos os pedidos autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 12063326)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ______________
_____________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

O Recorrente em suas razões pleiteia a reforma da r. sentença, reforçando os pedidos prefaciais no sentido de que os descontos em sua conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de sua renda mensal, com base na Lei nº 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento.

No entanto, tal pretensão não encontra amparo legal, visto que a referida lei se aplica exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, modalidade distinta dos empréstimos pessoais contratados pelo recorrente. Isso porque, o empréstimo consignado sob o contrato de nº 19-085685 está sendo descontado no limite da margem consignável e os demais empréstimos sob o contrato de nº 23-101124 e de nº 24-007206, são de natureza pessoal e possuem forma de pagamento diversa (débito em conta corrente), não se submetendo à limitação imposta pela Lei nº 10.820/2003.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou o entendimento de que:

“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Coaduno, assim, com o magistrado de piso no sentido de que os contratos de empréstimo firmados entre as partes revelam-se válidos e eficazes, uma vez que foram celebrados com observância dos requisitos legais e sem a ocorrência de qualquer irregularidade que pudesse ensejar a sua anulação. Para além disso, a manifestação de vontade do devedor, expressa de forma clara e inequívoca, evidencia a inexistência de qualquer vício que comprometesse a sua formação – conforme infere-se a documentação acostada no Id. 12063302, Id. 12063287 e Id. 12063288.

Portanto, a pretensão autoral de limitar os descontos a 30% (trinta por cento) de sua renda, com base na Lei nº 10.820/2003, não merece prosperar, devendo ser mantida a r.sentença que reconheceu a validade dos descontos efetuados pelo recorrido.

Sob outra ótica, o STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.

No entanto, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.

No referido recurso repetitivo, os precedentes levados em consideração no julgamento afastaram a taxa pactuada em hipóteses em que superior a uma vez e meia (150%), ao dobro (200%) ou ao triplo (300%) da taxa média.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central não configura abusividade, mesmo porque incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021) (grifo nosso).

No caso dos autos, afirma a parte autora que o contrato firmado com a ré encontra-se eivado de abusividade com juros elevados, porém não trouxe aos autos nenhum parecer contábil ou qualquer outro elemento revelando que as taxas aplicadas estão em patamar bastante superior em comparação com outras instituições financeiras no período em questão.

Sendo assim, não vislumbro a abusividade mencionada na peça de ingresso da taxa de juros cobrada pelo banco requerido, cujo percentual não está demonstrado extrapolar à taxa média praticada no mercado financeiro à época da contratação, nos exatos termos do Resp 1.061.530, pelo que improcede a pretensão revisional.

Também não se pode perder de vista que foi a parte autora quem procurou e optou por captar dinheiro por esta via, não sendo minimamente verossímil que não tivesse ela razoável compreensão do contrato que firmava e das consequências decorrentes da mora, tudo contratualmente pactuado.

Por fim, embora possível a inversão do ônus probatório, o recorrente não está eximido de provar, ainda que minimamente, os fatos alegados. O artigo 32 da Lei 9.099/95 dispõe que todos os meios de prova são úteis para provar os fatos alegados. Por sua vez, o artigo 373, I, do CPC, atribui ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Sendo assim, incumbia à parte autora demonstrar a concreta abusividade dos contratos, a fim de justificar sua revisão. No entanto, como já mencionado acima, não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de prová-la, limitando-se a afirmar que não teria condições de cumprir o pactuado.

Por todos esses motivos, não visualizo ilegalidade no caso em tela,
razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No tocante ao pedido do Recorrido de litigância de má-fé em face do Autor, ora Recorrente, impõe consignar que:

“A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação” (STJ, 4ª Turma. AgInt no REsp 2029568/MG. Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. Julgamento 05/06/2023. Publicação DJe 09/06/2023).

A par disso, não é demais ressaltar que: "a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte” (STJ, 4ª Turma. EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. Julgamento 08/10/2019. Publicação DJe de 23/10/2019).

Assim,

no presente caso
,
inexiste qualquer prova do dolo processual imputado ao Recorrente/postulante, não estando configurada quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 80 do CPC/2015, motivo pelo qual não há que se falar em condenação em litigância de má-fé, diante do ajuizamento da ação debatida, pelo que rejeito o aludido pedido.

É como voto.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados equitativamente no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)